Tribunal: TJDFT
Processo: 0732774-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732774-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANNE MIRANDA SOARES AGRAVADO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, CONSORFACIL SERVICOS ADM EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANNE MIRANDA SOARES para ver reformada a decisão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos ao agravante, nos autos da ação de rescisão de contrato, processo n. 0706917-26.2022.8.07.0010, ajuizada em desfavor de CONSORFACIL SERVICOS ADM EIRELI e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. O agravante alega, em síntese, que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pois aufere renda mensal inferior a 5 salários mínimos. Sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam a presença dos requisitos legais para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito na origem independentemente do pagamento das custas processuais. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo dispensado, na forma do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Com efeito, a alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz somente pode indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). No caso em tela, em primeira análise, os documentos juntados aos autos principais demonstram que o agravante aufere renda mensal equivalente a R$ 75.000,00, conforme informado por ele no contrato firmado entre as partes, o que revela possuir rendimentos suficientes para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento (ID 137874010 na origem). Neste momento processual, ressalta-se que os demais documentos, extratos bancários e demonstrativos de despesas apresentados pelo agravante não se mostram suficientes para elidir a conclusão acima, especialmente porque não logrou demonstrar, de forma concreta, a alegação de que a sua renda mensal é diferente daquela informada no contrato. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal ou para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator